Tribunal: TCU
Processo: 003.136/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre possível desvio de finalidade e uso indevido de recursos públicos federais destinados a escola de samba, com alegada promoção pessoal de autoridade pública em enredo carnavalesco.

Inteiro teor:
Acórdão 841/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, que tratam de possível desvio de finalidade na destinação de recursos públicos federais repassados ao Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos de Niterói - Acadêmicos de Niterói. Considerando que, em essência, os pedidos formulados na inicial já se encontram abrangidos no TC Processo 001.725/2026-2 , atualmente em fase instrutiva mais adiantada que o presente processo. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação e apensar em definitivo o presente processo ao TC Processo 001.725/2026-2 , dada a relação de contingência dando-se ciência desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 003.136/2026-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.